Tribunal: STF
Processo: HC 235881
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.12.2023, por A B, advogado, em benefício próprio, contra decisão pela qual, em 24.11.2023, o Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 871.100. O objeto do Habeas Corpus n. 871.100 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.295950-2/000, Relator o Desembargador Delvan Barcelos Junior dos Anjos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 871.100, cujo objeto era a decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. O paciente/impetrante sustenta constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera ter firmado, em agosto de 2023, acordo homologado em juízo com a mãe dos dois filhos menores, comprometendo-se a pagar a eles o valor mensal de R$ 7.000,00 de pensão alimentícia, tendo ficado consignada a responsabilidade daquela, desde então, de administrar todos os gastos relativos aos menores.



    Alega ter sido ajuizada execução de alimentos em seu desfavor em razão de inadimplemento da prestação relativa ao mês de setembro/2023. Entretanto, essa ação foi distribuída em 11.9.2023, um mês depois de firmado o acordo homologado em juízo, pelo não seria cabível a execução pelo rito de prisão, nos termos do § 7º do art. 528 do Código de Processo Civil, pois não existiriam parcelas vencidas. 



    Afirma estar adimplente com o pagamento da pensão alimentícia, considerando os valores depositados diretamente na conta da mãe dos menores e pelos demais pagamentos indiretos realizados em benefício deles, como os relativos a aluguel, valor do condomínio e da conta de energia do imóvel no qual residem, a serem compensados com o valor devido.



    Ressalta que, apesar do acordado, a mãe vem descumprindo a obrigação de realizar os pagamentos referentes ao imóvel no qual reside com os filhos comuns, cujo contrato de aluguel permanece em nome do paciente/impetrante. Dessa forma, pondera que, pretendendo resguardar os filhos e evitar o despejo, teria pago o valor mensal da locação, condomínio e energia. Entretanto, a mãe dos menores não estaria aceitando compensar esses pagamentos com o montante pendente da pensão, o que caracterizaria enriquecimento ilícito.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer respeitosamente seja o presente Habeas Corpus recebido e regularmente processado e que seja CONCEDIDA A ORDEM, DE OFÍCIO FAVORÁVEL A EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO AO PACIENTE/EXECUTADO ALEXANDRE BOLCATO COM O TRANCAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU para que não seja cumprido eventual mandado de prisão expedido, ou caso tenha sido expedido para recolhimento do mesmo com lastro no art.5º, LXVIII, da Constituição Federal, confirmada a liminar no julgamento do writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 871.100. O objeto do Habeas Corpus n. 871.100 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.295950-2/000, Relator o Desembargador Delvan Barcelos Junior dos Anjos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo paciente/impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) na medida em que não esgotadas as instâncias ordinárias, descabida a impetração do writ perante esta Corte de Justiça, atraindo a aplicação analógica da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Em acréscimo, não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade a autorizar, excepcionalmente, a glosa da decisão proferida pelo Desembargador relator do HC n. 1.0000.23.295950-2/000.



    2.1. Primeiramente, porque de fato parece haver dívida vencida atual, já que, em conformidade com o acordo firmado entre alimentante e alimentandos, o executado deveria ter pago em favor destes o valor correspondente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), até o quinto dia útil do mês de setembro de 2023 (dia 08/09), ao passo que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 11/09/23, pleiteando o pagamento do débito remanescente relativo ao mês de setembro/23 (R$ 3.300,00), além das parcelas que vencerem no curso da demanda.



    Desse modo, considerando o teor do art. 528 do CPC e o enunciado da Súmula 309/STJ, não se vislumbra, prima facie, óbice à deflagração do cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal, para o qual é suficiente o inadimplemento de apenas uma prestação anterior ao ajuizamento da ação (nesse sentido: RHC n. 56.773/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 10/8/2015).



    2.2. Ademais, a decisão combatida está em aparente consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. A respeito: AgInt no HC n. 825.081/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; AgInt no HC n. 505.546/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019; AgInt no HC n. 495.842/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019.



    2.3. Por fim, também não se enxerga ilegalidade ou teratologia na conclusão da autoridade coatora de ser descabido o abatimento dos pagamentos feitos in natura pelo impetrante/paciente, por não constarem do título executivo.



    Isso porque a conclusão alcançada - ainda em caráter liminar, frise-se - encontra amparo no entendimento do STJ de que a dívida alimentar é, em regra, insuscetível de compensação (art. 1.707 do Código Civil) e a forma de cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente não pode ser alterada unilateralmente pelo devedor. A propósito: HC n. 502.417/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 11/11/2019, e AgInt no HC n. 505.546/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.



    2.4. De mais a mais, a excepcional dedução das despesas pagas in natura demanda o exame detido das circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, por meio da perquirição de aspectos como a vantajosidade para os alimentandos, a natureza eminentemente alimentar das despesas custeadas e o consentimento, ainda que tácito, do credor, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha: A respeito: AgInt no HC n. 495.842/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019; HC n. 748.210/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 11/5/2023; HC n. 498.437/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 6/6/2019.



    Portanto, as alegações concernentes à ausência de inadimplência em razão da necessidade de se compensar as outras despesas pagas pelo executado não comportam conhecimento nesta via, notadamente à míngua de exame meritório do writ pelo Tribunal de origem, devendo ser apresentadas na sede apropriada e no momento oportuno, com a possibilidade de ampla dilação probatória.



    3. Nesse contexto, não se vislumbra a existência de teratologia ou ilegalidade na decisão atacada apta a justificar o excepcional processamento do remédio constitucional mediante supressão de instância, mormente quando sequer foi expedido o decreto prisional na origem.



    4. Do exposto, com fundamento nos art. 34, XX c/c art. 210 do RISTJ, indefere-se, liminarmente, o presente habeas corpus”.



    8. Foi assentado nas instâncias antecedentes que haveria “dívida vencida atual, já que, em conformidade com o acordo firmado entre alimentante e alimentandos, o executado deveria ter pago em favor destes o valor correspondente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), até o quinto dia útil do mês de setembro de 2023 (dia 08/09), ao passo que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 11/09/23, pleiteando o pagamento do débito remanescente relativo ao mês de setembro/23 (R$ 3.300,00), além das parcelas que vencerem no curso da demanda”.



    Entretanto, as circunstâncias em que foi homologado em juízo o acordo entre o paciente/impetrante e a genitora dos menores, se teriam sido pagos valores que deveriam ser descontados do débito principal da dívida e quantas parcelas estariam em atraso, são questões que ainda serão melhor elucidadas pelo juízo da execução de alimentos na origem. Não é possível que se submeta o paciente/impetrante imediatamente à constrição da liberdade sem que sejam sanadas as dúvidas sobre a efetiva existência do débito alimentar.



    Antes de se levar a efeito eventual decretação de prisão do paciente, devem ser dirimidas, na origem, as informações apresentadas pela defesa nesta impetração, no sentido de que não haveria inadimplemento, de que teriam sido pagos os valores relativos aos gastos com aluguel, condomínio e conta de energia do imóvel no qual residem os menores, que deveriam ser abatidos do total da dívida, e a alegação de que seria incabível a execução nos termos do § 7º do art. 528 do Código de Processo Civil, pois não haveria três parcelas da pensão em atraso.



    9. Razão jurídica não assiste ao paciente/impetrante quanto ao pedido de “trancamento da ação de execução” de alimentos na origem (Ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 5005320-58.2023.8.13.0112), que tramita na Primeira Vara Cível da comarca de Campo Belo/MG, deduzido na inicial da presente impetração. Essa é matéria a ser decidida nas instâncias antecedentes, após aclaradas as dúvidas sobre o débito alimentar, não sendo passível ser analisada na espécie, sob pena de supressão de instância e de inadequação da via eleita, pois habeas corpus não se presta a exame de acervo probatório.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar seja expedido salvo conduto ao paciente/impetrante, evitando-se a possibilidade de prisão relativa à ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 5005320-58.2023.8.13.0112, que tramita no juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Campo Belo/MG, devendo ser recolhido eventual mandado de prisão que tenha sido expedido quanto a esse processo, permitindo a ele responder em liberdade à ação de execução de alimentos na origem, até que sejam solvidas as dúvidas sobre subsistência do débito alimentar objeto de execução.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Campo Belo/MG, ao Relator do Habeas Corpus n. 1.0000.23.295950-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Delvan Barcelos Junior dos Anjos, e ao Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 871.100. 



    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 1.0000.23.295950-2/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.



    Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora